Tribunal: TJES
Processo: 0021799-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021799-34.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CIRLENE BRANDAO LIRIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade do débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI por irregularidade no procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo e, subsidiariamente, requer a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o proveito econômico obtido e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 à atualização dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo que resultou na lavratura do TOI e na cobrança por recuperação de consumo observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido; e (iii) determinar se a Lei nº 14.905/2024 se aplica à atualização monetária e aos juros incidentes sobre os valores discutidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI constitui documento produzido unilateralmente pela concessionária e possui apenas presunção relativa de legitimidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor quando o consumidor impugna a irregularidade.

A validade da cobrança por recuperação de consumo exige a observância do contraditório e da ampla defesa, com efetiva participação do consumidor na apuração da suposta fraude.

A concessionária que remove o medidor e realiza a análise em laboratório próprio, sem submissão do equipamento à perícia técnica imparcial, compromete a confiabilidade da prova e inviabiliza a confirmação isenta da alegada adulteração.

A ausência de perícia técnica e de participação do consumidor no procedimento administrativo torna ilegítima a cobrança do débito apurado com base no TOI.

A sentença possui natureza predominantemente declaratória, pois apenas afasta a exigibilidade do débito, sem impor condenação pecuniária.

Na ausência de condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do débito anulado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto aos períodos posteriores à sua vigência, por disciplinar os critérios legais de atualização monetária e juros.

A partir de 30 de agosto de 2024, a atualização do proveito econômico deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice de atualização, como juros legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, II, 6º e 7º. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 590. CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5007649-64.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02.10.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5001992-88.2023.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 08.11.2024.
STJ, Tema Repetitivo 699.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0021799-34.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE BRANDAO LIRIO

Advogado(s) do reclamante: DANIELLI GEOVANI PEREIRA DE JESUS VIANA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (ID 18367600), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação com obrigação de fazer c/c indenização de danos morais ajuizada por
CIRLENE BRANDÃO PINTO
.

A decisão de primeiro grau declarou a nulidade/inexistência do débito objeto do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3363461, no valor de R$ 5.129,08 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e oito centavos), por irregularidade no procedimento de apuração, sendo o pedido de indenização por danos morais julgado improcedente. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, com a exigibilidade suspensa em relação à autora.

Ao apresentar as razões recursais (ID 18367601), a concessionária apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, a
regularidade do procedimento
de apuração da fraude no medidor de energia, que teria observado as normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Defende que o TOI possui presunção de legalidade e que a inspeção foi acompanhada pelo filho da consumidora, sendo a cobrança do consumo recuperado um exercício regular de direito.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença em dois pontos específicos. Primeiro, requer a alteração da base de cálculo dos
honorários de sucumbência
, para que incidam sobre o
proveito econômico obtido
pela autora, e não sobre um “valor da condenação”, inexistente no caso. Segundo, postula a aplicação da
Lei nº 14.905/2024
para a incidência de juros e correção monetária sobre os valores discutidos, a partir de sua vigência.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 18367603), a parte apelada não se manifestou, conforme certificado no ID 18367604.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (ID 18367602), razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange três pontos fundamentais:
(i)
a regularidade do procedimento administrativo que resultou na lavratura do TOI e na cobrança por recuperação de consumo;
(ii)
a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência; e
(iii)
a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 para a atualização de valores.

O ponto central do recurso da concessionária reside na defesa da legalidade do procedimento que apurou a suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da apelada.

Nessa linha, a apelante sustenta que agiu em conformidade com a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) possui presunção de veracidade e que, portanto, a cobrança do consumo recuperado é legítima.

Contudo, a análise cuidadosa dos autos revela que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido.

É assente na jurisprudência que, embora o TOI seja um instrumento previsto em regulamentação setorial, ele não possui presunção absoluta de legitimidade.

Trata-se de um documento produzido unilateralmente pela concessionária, que, por si só, é insuficiente para comprovar a existência de fraude, especialmente quando o fato é veementemente negado pelo consumidor.

Para que a cobrança decorrente de uma suposta irregularidade seja válida, é indispensável que a concessionária observe rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor a oportunidade de participar efetivamente do processo de apuração.

No caso em análise, a apelante falhou em demonstrar o cumprimento desses requisitos essenciais.

Conforme se extrai dos autos, após a inspeção que gerou o TOI nº 3363461 (fl. 50 dos autos físicos), a concessionária removeu o medidor de energia e o encaminhou para análise em seu próprio laboratório, conforme “Comunicado de Substituição de Medidor” (fl. 50-verso).

Tal conduta, embora possa parecer regular à primeira vista, inviabilizou a realização de uma perícia técnica por um órgão competente e imparcial, que pudesse confirmar ou refutar, de maneira isenta, a alegada adulteração, conforme atualmente prevê a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. [...].

Assim sendo, a produção de prova de forma unilateral pela própria parte interessada na cobrança compromete a credibilidade do resultado e viola o direito de defesa do consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a nulidade de débitos apurados nessas condições:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N .º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO. [...] 3.
O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n .º 414/2010.
4.
A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n .º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento
. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Julgado em 02 de outubro de 2024).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a devida participação do consumidor, não constitui prova suficiente da alegada fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovar eventual intervenção no equipamento
. 4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que a concessionária observe o contraditório e a ampla defesa, garantindo ao consumidor a possibilidade de acompanhar a inspeção técnica, o que não ocorreu no caso concreto. 5.
A jurisprudência do STJ (Tema 699) firma entendimento de que a cobrança por recuperação de consumo deve ser precedida de processo que assegure o contraditório e a ampla defesa, o que inviabiliza a apuração unilateral da dívida pela concessionária
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019928820238080006, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Julgado em 08/11/2024).

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao declarar a nulidade do débito, pois, sem a comprovação da irregularidade por meio de um procedimento hígido e imparcial, a cobrança se torna ilegítima. Portanto,
nego provimento
ao recurso nesse ponto.

Prosseguindo, a apelante requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam calculados sobre o
proveito econômico obtido
pela autora, e não sobre o valor da condenação.

Nesse ponto, assiste razão à recorrente.

A matéria é disciplinada pelo
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, que estabelece uma ordem de preferência clara para a fixação dos honorários. O dispositivo legal determina que os honorários serão fixados sobre, em primeiro lugar, o
valor da condenação
; em segundo, sobre o
proveito econômico obtido
; e, apenas subsidiariamente, não sendo possível mensurar os anteriores, sobre o
valor atualizado da causa
.

No caso em tela, a sentença possui natureza predominantemente
declaratória negativa
, pois seu principal efeito foi declarar a inexistência de um débito. Não houve uma condenação em sentido estrito, ou seja, uma ordem de pagamento de quantia certa pela ré à autora. O que a autora obteve foi a anulação de uma cobrança que lhe era dirigida.

Dessa forma, o
proveito econômico
obtido pela parte autora é perfeitamente mensurável e corresponde exatamente ao valor do débito que foi anulado, qual seja,
R$ 5.129,08
(cinco mil cento e vinte e nove reais e oito centavos), conforme o “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular” (fls. 47/49 dos autos físicos).

Portanto, a aplicação da base de cálculo “valor da condenação” representa um equívoco na aplicação da norma processual.

Assim, o recurso deve ser
provido
nesse capítulo, para reformar a sentença e determinar que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente a R$ 5.129,08, devidamente atualizado.

Por fim, a apelante pleiteia que, sobre eventual montante a ser restituído ou utilizado como base de cálculo, incidam as novas regras de juros e correção monetária trazidas pela
Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024
.

A esse respeito, também com razão a recorrente.

A referida lei, que alterou os artigos 389 e 406, do Código Civil, entrou em vigor em
30 de agosto de 2024
,
ou seja,
antes da prolatação da sentença
no presente feito
,
e
estabeleceu um novo regime para a atualização monetária e a incidência de juros de mora legais.

De acordo com a nova redação, o índice de atualização monetária legal é o
IPCA
, e a taxa de juros legal corresponde à taxa
Selic
, deduzida a variação do índice de atualização monetária.

Por se tratar de norma de natureza processual, com aplicação imediata (
tempus regit actum
), suas disposições devem ser observadas nos processos em curso para os períodos de mora posteriores à sua vigência.

Sendo assim, o valor do proveito econômico (R$ 5.129,08), que servirá de base para o cálculo dos honorários, deverá ser atualizado monetariamente. Para os períodos a partir de 30 de agosto de 2024, a atualização deverá seguir os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Portanto, o recurso também merece
provimento
nesse aspecto, para fixar que a atualização do proveito econômico observará os ditames da Lei nº 14.905/2024 a partir de sua entrada em vigor.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 18367600) unicamente para:

a) Determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência seja o
proveito econômico obtido
pela autora, fixado em R$ 5.129,08 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e oito centavos);

b) Estabelecer que a atualização monetária do referido valor, para todos os fins de direito, deverá observar os critérios da
Lei nº 14.905/2024
a partir de 30 de agosto de 2024.

Mantém-se, no mais, a sentença em seus termos, inclusive quanto à declaração de nulidade do débito e à distribuição da sucumbência recíproca.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Vitória, 1 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)